Tribunal: TJMT
Processo: 1002391-06.2020.8.11.0008
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002391-06.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[LUCAS CARNEIRO DE MORAIS - CPF: 055.017.021-93 (APELANTE), RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO EVANDRO LIMA VIEIRA - CPF: 038.594.161-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JHON WEINE GOMES DOS SANTOS - CPF: 920.458.801-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEVALDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 406.307.301-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EURIPES FERREIRA - CPF: 860.654.831-68 (TERCEIRO INTERESSADO), THALIS JOSE DOS SANTOS URSULINO - CPF: 711.506.074-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS MINORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. PROCEDÊNCIA. AUTORIA DELITIVA NÃO DEMONSTRADA SATISFATORIAMENTE.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de tráfico de drogas minorado, tipificado no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 183 dias-multa, no valor unitário mínimo.

2. O apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento da reprimenda pecuniária e a isenção das custas processuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se os elementos de prova contidos nos autos são suficientes para respaldar a condenação do apelante; (ii) saber se é possível extirpar da condenação a pena de multa; e (iii) saber é possível exonerar o recorrente da obrigação de recolhimento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os depoimentos dos policiais militares foram prestados sob o crivo do contraditório e são considerados provas idôneas, conforme entendimento sumulado deste Tribunal. Contudo, verificou-se que apenas um dos agentes afirmou ter participado da inspeção veicular que resultou na localização da substância entorpecente no painel do táxi conduzido pelo apelante, e esclareceu que os réus não estavam presentes no momento, o que gera dúvida quanto à regularidade dessa apreensão.

5. As testemunhas de defesa corroboraram a versão do apelante de que a corrida foi realizada ocasionalmente e sem qualquer vínculo prévio com o corréu. Ademais, o veículo utilizado era de propriedade do pai do apelante, afastando indícios de que este teria ciência da existência de substâncias ilícitas escondidas. Soma-se a isso o fato de que nenhuma droga foi encontrada no veículo na primeira inspeção, sendo o tablete de maconha supostamente identificado somente em uma segunda revista, sem a presença de testemunhas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. ­­­Recurso provido, absolvendo-se o apelante.

Tese de julgamento:
“Sem embargo da credibilidade dos depoimentos prestados por policiais, a condenação, no processo penal, exige certeza da procedência da imputação”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n. 0015898-64.2019.8.11.0015, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 25/3/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Lucas Carneiro de Morais contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1002391-06.2020.8.11.0008 pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres, que o condenou à pena de 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 183 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de tráfico de drogas minorado, tipificado no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento da sanção pecuniária e a isenção das custas processuais (Id. n. 265166438).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 265166442).

O douto Procurador de Justiça Gerson Natalício Barbosa opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTO HARMÔNICO DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA DILIGÊNCIA QUE RESULTOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE E NA APREENSÃO DE DROGAS. 2. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO APELANTE NÃO POSSUI CAPACIDADE DE INFLUIR NA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA FIXADA NO PATAMAR DE 1/30. 3. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (Id. n. 275374875).

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Como relatado, Lucas Carneiro de Morais foi condenado à pena de 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 183 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de tráfico de drogas minorado, tipificado no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória.

Após compulsar detidamente os autos, concluo que assiste razão ao recorrente.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 18/11/2020, por volta das 14h50min, os denunciados, de maneira consciente e voluntária, guardavam/transportavam, substância entorpecente, consistente em 11 (onze) porções pequenas de cocaína, pesando massa bruta de 3,58 g; 04 (quatro) porções grande de maconha, pesando massa bruta de 3.990 Kg; e 19 (dezenove) porções média de maconha, pesando massa bruta de 810 g, para fins de mercância sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, a polícia militar desta urbe, tem recebendo informações de que a organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’ estaria distribuindo entorpecentes nas ‘lojinhas’ através de um táxi.

Na data dos fatos, os policiais receberam informações que o acusado, conhecido por ‘MAGO’ havia recebido uma grande quantidade de drogas e que teria que fazer rapidamente a distribuição/abastecimento das lojinhas.

Desta forma, foi realizado campana nas proximidades da residência do acusado ‘MAGO’, quando os policiais visualizaram a chegada do acusado Lucas conduzindo o taxi.

Neste momento, os policiais solicitaram apoio de outra guarnição para que realizassem a abordagem no veículo. Durante a abordagem, foi localizado em uma mochila 06 (seis) porções grandes de maconha e 02 (duas) porções menores de maconha.

Posteriormente, ‘Mago’ relatou para os policiais que na sua residência havia mais entorpecentes, desta forma, foi feito o deslocamento até a sua residência, onde obtiveram êxito em localizar mais 03 (três) tablets de maconha, 11 (onze) porções de pasta base de cocaína e uma balança de precisão.

Diante de todos esses fatos, foi dado voz de prisão para os acusados, sendo eles conduzidos para a delegacia da cidade.

A droga, portanto, apresentou resultado POSITIVO para a MACONHA e COCAÍNA (Laudo de Constatação – fls. 134/137-PDF)” (Id. n. 265166284, páginas 2-3;
sic
).

Nota-se que a peça acusatória indicou terem sido encontradas, a princípio, oito porções de maconha, todas no interior de uma mochila que estaria sendo levada pelo corréu Thális José dos Santos Ursulino, passageiro do táxi. Em seguida, ainda de acordo com a exordial, outras três porções de maconha e 11 de pasta-base de cocaína teriam sido localizadas na residência de Thális José.

Ao apelante e ao corréu foram imputadas inicialmente, portanto, tão somente, a guarda e o transporte dessas 22 porções de substância entorpecente (11 de maconha e 11 de pasta-base de cocaína).

Ocorre que, ao cabo da instrução, com a apresentação de seus memoriais, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso “aditou” a denúncia, acrescentando, após a referência às drogas encontradas na residência de Thalis José, o seguinte parágrafo:

“Por fim, foi localizado no veículo Táxi de propriedade do Acusado LUCAS mais 01 tablete de substância análoga a maconha escondido no painel do lado do motorista” (Id. n. 265166379, p. 4;
sic
).

Contudo, observa-se que a suposta localização dessa porção adicional de maconha, no painel do veículo, foi amplamente discutida ao longo da instrução, de modo a afastar eventual arguição de prejuízo ao apelante decorrente da violação ao princípio da correlação ou da inobservância das regras atinentes à
mutatio libelli
.

De qualquer modo, os elementos de prova produzidos ao longo da persecução penal não fornecem a segurança necessária para alicerçar a condenação do recorrente.

Inquirido em juízo, o policial militar Jhon Weine Gomes dos Santos relatou que a corporação recebera informações de que um indivíduo conhecido como “Mago” havia assumido a frente da distribuição de drogas, arrecadação de dinheiro e aplicação de “salves” na região, utilizando um táxi modelo Voyage para transporte; que, no dia dos fatos, após receber a informação de que “Mago” havia recebido uma grande quantidade de drogas e iniciado sua distribuição, os agentes avistaram um táxi se aproximando, no qual “Mago” entrou carregando uma mochila; que a viatura foi acionada para abordagem, e na revista foram encontradas porções de narcóticos com o suspeito, dentro de uma mochila; que, em seguida, “Mago” indicou o local onde armazenava mais entorpecentes, onde foram apreendidos três tabletes de droga; que, posteriormente, durante vistoria mais minuciosa no veículo, outros policiais encontraram um tablete adicional de maconha; que “Mago” confirmou que repassava drogas a outros traficantes e que estava à frente do grupo criminoso em Barra do Bugres; e que não participou da segunda revista veicular, que teria redundado na apreensão adicional de um tablete de maconha (Id. n. 286591915).

Semelhantemente, o policial militar Jean Carlos Queiroz Pirovano declarou que sua equipe foi acionada para dar apoio a outra guarnição que havia identificado uma movimentação suspeita; que a equipe abordou um veículo próximo a um posto de combustível e, durante a revista, encontrou uma mochila contendo uma quantidade de drogas no assoalho do carro; que os ocupantes do veículo foram encaminhados ao quartel para finalização da ocorrência; que outra equipe localizou mais entorpecentes no veículo e na residência de um dos envolvidos; e que é procedimento comum a realização de uma vistoria inicial e posteriormente uma inspeção mais detalhada no veículo (Id. n. 286591915).

Por sua vez, o policial militar Antônio Evandro Lima Vieira afirmou que Thális, conhecido como “Mago”, já era alvo de investigações e teria assumido a liderança do “Comando Vermelho” na região; que, no dia dos fatos, a Polícia obteve informações de que ele havia recebido uma grande quantidade de drogas e estaria realizando a distribuição de forma rápida, utilizando um táxi para dificultar a fiscalização; que os agentes monitoraram a residência do suspeito e observaram que ele saiu do local carregando uma mochila e entrou no táxi; que a equipe acionou o apoio de outra viatura, que efetuou a abordagem e localizou drogas dentro de uma mochila, que estava no assoalho do veículo; que após a detenção, os policiais realizaram diligências na residência do suspeito, onde apreenderam mais de 3kg (três quilogramas) de narcóticos, incluindo tabletes de maconha e porções de pasta-base de cocaína prontas para a comercialização, além de uma balança de precisão; que a segunda vistoria no veículo ocorreu no quartel, onde, durante uma busca minuciosa, foi encontrado mais um tablete de maconha escondido sob o painel do lado do motorista, em um compartimento de difícil visualização; e que participou dessa segunda revista veicular, mas os acusados não acompanharam tal diligência (Id. n. 286591915).

Pois bem.

Como se sabe, os depoimentos prestados por policiais são elementos probatórios idôneos, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, e, na espécie, os relatos dos três policiais militares inquiridos sob o crivo do contraditório se revelaram coerentes e convergentes, inclusive com as declarações inicialmente prestadas por tais servidores na Delegacia de Polícia de Barra do Bugres (Ids. n. 265166253 e 265166254).

Todavia, malgrado os três policiais tenham afirmado que uma porção de maconha foi encontrada no painel do veículo, verifica-se que apenas um deles – Antônio Evandro – relatou ter participado da inspeção que resultou na localização dessa porção de substância entorpecente, e, crucialmente, esclareceu que os réus não estavam presentes no momento. Além disso, afirmou que não havia um compartimento especialmente preparado para a ocultação do narcótico.

Prosseguindo, verifica-se que as testemunhas de defesa, Eurípedes Ferreira e Rosevaldo Pereira de Souza, ambos taxistas, afiançaram em juízo que, na data dos fatos, estavam no ponto de táxi com o apelante, o qual estava utilizando o veículo de seu pai para trabalhar, quando Eurípedes recebeu uma solicitação de viagem por um passageiro que estaria na “Casa da Sopa”; e que, como Eurípedes não mais estava trabalhando, perguntou ao apelante se este desejava realizar o serviço, o que foi aceito pelo recorrente (Id. n. 286591915).

Em seus interrogatórios extrajudicial e judicial, o corréu Thalis José dos Santos Ursulino assumiu a propriedade da droga encontrada na mochila e afirmou que não conhecia o apelante, apenas tendo solicitado seus serviços como taxista, isentando-o de responsabilidade pela prática ilícita (Id. n. 286591915).

Finalmente, o apelante, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, sustentou sua inocência, confirmando que fez a corrida após a testemunha Eurípedes lhe oferecer o serviço, bem como afirmando que não conhecia o corréu Thalis José e que não sabia o que este levava consigo na mochila; outrossim, negou manter drogas em seu veículo, confirmando que, na revista inicial, nada de ilícito foi encontrado no carro, e que, somente após ser levado para a sede do batalhão da Polícia Militar, e mais de meia hora depois, os policiais surgiram com um tablete adicional de maconha, afirmando que haviam encontrado a substância no painel do táxi (Id. n. 286591915).

Percebe-se que as versões sustentadas pelos acusados não estão isoladas nos autos, tendo sido respaldadas pelos depoimentos prestados, sob o crivo do contraditório, pelas testemunhas Eurípedes e Rosevaldo, evidenciando que a corrida fornecida pelo apelante ao corréu Thális José ocorreu ao acaso, em virtude da recusa inicial de Eurípedes, que, coincidentemente, encontrava-se no mesmo ponto de táxi que o apelante. Não ficou demonstrado, assim, o prévio ajuste entre os acusados para o transporte e distribuição de drogas.

A propósito, conquanto os policiais tenham informado que já havia notícia de que um táxi modelo Voyage estaria sendo utilizado nesse tipo de empreitada criminosa, há que se reconhecer que se trata de um modelo muito comum de veículo, aliás, um dos favoritos em frotas de taxistas. Outrossim, como afirmado pela testemunha Eurípedes, o automóvel em questão nem sequer pertencia ao apelante, mas ao pai deste, o que por si só já seria o suficiente para gerar dúvida quanto à propriedade da droga supostamente encontrada no painel do carro.

Mas o fato mais relevante que gera incerteza quanto à procedência da imputação – no que diz respeito ao apelante – é a circunstância de nenhuma droga ter sido localizada no veículo (além das porções encontradas na mochila de Thális José) nas buscas iniciais, sobretudo à luz da informação, prestada pelo próprio policial militar Antônio Evandro, de que não havia um compartimento escamoteado, especialmente preparado, para a ocultação de produtos ilícitos. Somente em uma suposta segunda revista, realizada sem a presença de testemunhas, o tablete adicional de maconha teria sido encontrado, entre peças “normais” do veículo.

Destarte, para além da inexistência de demonstração de liame subjetivo entre os acusados, considero que não é possível atribuir ao apelante, de forma convincente, a propriedade da porção de substância entorpecente supostamente encontrada no painel do automóvel, em revista posterior realizada em oculto, não submetida a nenhum tipo de escrutínio.

Nesse contexto, sem embargo da credibilidade das declarações dos policiais, entendo que há uma nebulosidade sobre a dinâmica fática que não ficou suficientemente dissipada, razão, pela qual, à luz do princípio do
in dubio pro reo
, deve ser acolhida a pretensão absolutória.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou o apelante à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

II. Questões em discussão:

(I) Existência de provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade delitiva restou comprovada pela apreensão de entorpecentes e respectivos laudos periciais.

2. No entanto, a autoria do crime imputado ao apelante não foi demonstrada de forma inequívoca, visto que não houve apreensão de drogas em sua posse, o único elemento que o vinculava à prática delitiva era a posse de balanças de precisão, fato que não foi confirmado em juízo, o que, por si só, não configura o crime de tráfico, as testemunhas policiais não presenciaram ato concreto de mercancia de entorpecentes praticado pelo recorrente e os corréus, em ambas as fases processuais, negaram qualquer envolvimento do apelante na comercialização de drogas.

3. No processo penal, a condenação exige prova robusta e incontestável da autoria delitiva, não sendo suficiente a mera suposição de envolvimento.

4. Aplicação do princípio do in dubio pro reo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinando a absolvição do apelante por insuficiência probatória.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido para absolver o recorrente do crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tese firmada: 1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova inequívoca da prática de ao menos uma das condutas descritas no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 2. Aplicação do princípio do in dubio pro reo em caso de incerteza sobre a autoria delitiva.

Dispositivos legais citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2365210/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 05/09/2023, DJe 12/09/2023” (TJMT, Apelação n. 0015898-64.2019.8.11.0015, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 25 de março de 2025; data da publicação: 28 de março de 2025).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial, dou provimento ao apelo para absolver Lucas Carneiro de Morais com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025